Tribunal: TJSP
Processo: 2218105-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Autora que alega ter sido vítima de "golpe", em razão da invasão de conta bancária de sua titularidade, com a consequente transferência de ativos financeiros para conta bancária de terceiro mantida na Instituição Financeira ré, daí o pedido de restituição de valores. DECISÃO que indeferiu pedido de tutela de urgência para o bloqueio de valores.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Autora que alega ter sido vítima de "golpe", em razão da invasão de conta bancária de sua titularidade, com a consequente transferência de ativos financeiros para conta bancária de terceiro mantida na Instituição Financeira ré, daí o pedido de restituição de valores. DECISÃO que indeferiu pedido de tutela de urgência para o bloqueio de valores. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*